Tribunal: TJDFT
Processo: 0717415-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717415-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ROZENILDA ALVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo 0719929-87.2020.8.07.0007), ajuizada contra ROZENILDA ALVES DE ALMEIDA. A decisão agravada entendeu que há necessidade de se comprovar a mora do réu por meio de notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, por meio do protesto do título (ID 90894133): “Chamo o feito à ordem. Da leitura dos autos, observa-se que, não obstante num primeiro momento se tenha determinado a suspensão do processo em razão de decisão prolatada pelo Eg. TJDFT nos autos o IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000, há medida de urgência pendente de análise. Ocorre que o artigo 314 do Código de Processo Civil estabelece que durante a suspensão é vedada a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes, a fim de se evitar dano irreparável. O artigo 982, § 2o, do CPC, também dispõe que durante o período de suspensão decorrente do processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. Embora o IRDR em questão tenha como objeto justamente a definição acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o processamento e julgamento do feito para o foro do domicílio do consumidor, o que, em última análise, definiria se este Juízo seria ou não competente para o processamento e julgamento do feito, ao menos neste momento, o processo está aqui a tramitar, sendo, dessa forma, com base no Poder Geral de Cautela, este Juízo competente para a prolação de decisão acerca das medidas de urgência. É de se ressaltar ainda que, não obstante a busca e apreensão liminar do veículo tenha caráter de tutela de evidência, o aguarde por longo período de tempo acerca de sua análise poderá esvaziar, por completo, o objeto da ação, dado que o valor de mercado do bem em apreço está sujeito à depreciação com o decurso de tempo, havendo dificuldades do credor em reaver o seu crédito em desfavor de devedor que, ao menos segundo consta da inicial, já estaria inadimplente. Feitas essas considerações, entendo que é o caso de se analisar a medida de urgência/evidência, devendo a ação prosseguir, eventualmente, até a apreensão do veículo, suspendendo-se posteriormente para que se aguarde o julgamento do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000. A medida privilegia o disposto nos artigos 314 e 982, § 2o, do CPC, sem que se descumpra, todavia, as determinações do Eg. TJDFT exaradas nos autos do IRDR em questão. Dito isto, passo à análise do pedido de busca e apreensão liminar do veículo. HÁ NECESSIDADE DE EMENDA. A notificação (ID: 80159458) não comprova a mora do réu, tendo em vista que notificações que retornam com os status de “ausente”, “mudou-se”, “recusado”, “endereço insuficiente” ou “desconhecido” não são válidas para essa comprovação. Sendo assim, INTIME-SE a parte autora para comprovar a mora do réu (art. 2o, § 2o, do DL no 911/69) por meio de notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, por meio do protesto do título. Prazo para emenda: 15 dias, sob pena de indeferimento da busca e apreensão liminar do veículo e consequente retorno dos autos à suspensão, a fim de que se aguarde o julgamento do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se”. Narra o recurso que a mora, nos contratos de alienação fiduciária em garantia, tem natureza “ex re”, restando configurada com o simples descumprimento do avençado, ou seja, com o não pagamento de parcela, subsumindo-se assim, a hipótese prevista no artigo 2o do Decreto – Lei no 911/69. Enfatiza que é de rigor a comunicação da mora ao devedor, a qual, nos termos da atual redação do artigo 2o, § 2o do Decreto –Lei no 911/69, em vigor desde 14 de novembro de 2014, data da publicação da Lei no 13.043/14, poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário. Afirma que recente Acórdão do STJ, por unanimidade, declarou a validade de notificações encaminhas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. Assim, requer sejam concedidos os efeitos suspensivo e ativo pleiteados, e, ao final, o total provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para considerar válida a comunicação da mora, por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento no endereço da parte Ré, deferindo-se a liminar e consequente expedição de mandado de busca, apreensão e citação da Agravada. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou que a parte comprove a constituição da ré em mora. Deste modo, o provimento judicial que determina a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) Anote-se, por fim, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 1 de junho de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator